Tribunal: TJDFT
Processo: 0717126-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. BUSCA PELO ENDEREÇO ATUALIZADO DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA EM CADA CASO CONCRETO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR OU DE EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS POR PARTE DO EXEQUENTE. TRANSCURSO DE PRAZO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA CONSULTA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DA PESQUISA. DECISÃO REFORMADA.

1. Revela-se cabível a realização de nova pesquisa por meio do sistema SISBAJUD com o fito de propiciar a satisfação da execução, desde que observado, no caso concreto, o critério da razoabilidade. Precedentes.

2. É desnecessária a comprovação de alteração da situação patrimonial da parte devedora ou o exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente para a utilização ou renovação da pesquisa nos Sistemas BECENJUD, RENAJUD INFOJUD ou SISBAJUD.

3. Havendo o transcurso de prazo razoável entre a última consulta realizada e o pedido de renovação da diligência, observada a razoabilidade do pleito, não há óbice ao prosseguimento das tentativas de busca por endereço atualizado do devedor.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.